Tribunal: TJSP
Processo: 1066610-97.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - Execução - A resistência ao pedido pelos devedores ficou claramente demonstrada, seja com o não pagamento da dívida extrajudicialmente, seja com a impugnação do débito pela via de embargos a execução - Preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de crédito bancário - Título executivo extrajudicial por disposição legal expressa do art. 28 da Lei no

Ementa:
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - Execução - A resistência ao pedido pelos devedores ficou claramente demonstrada, seja com o não pagamento da dívida extrajudicialmente, seja com a impugnação do débito pela via de embargos a execução - Preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de crédito bancário - Título executivo extrajudicial por disposição legal expressa do art. 28 da Lei no 10.931/2004 - Capitalização de juros - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para se concluir que houve expressa contratação da capitalização de juros - Precedentes do STJ, inclusive em recurso repetitivo pacificando a questão - Comissão de permanência admitida nos termos das Resoluções no 1.129/86 e no 4.558/2017 do BACEN e Súmulas 30, 294 e 472 do STJ - Sentença de improcedência reformada em parte - Recurso parcialmente provido para limitar a comissão de permanência no período de inadimplência apenas até a data de 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa de juros remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da correção monetária, encargos estes que incidirão em período posterior a 01/09/2017, em substituição à comissão de permanência, admitida a compensação do montante cobrado na forma simples, com o saldo devedor - Mantidos os honorários já fixados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1066610-
97.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes R 1 MULTIMARCAS
COMERCIO DE VEICULOS LTD e ROBERTO ABDUL NOUR ELNJME (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066610-97.2018.8.26.0002 -Voto no 22136 – SP - ROL
2
Voto no 22.136
Apelação no 1066610-97.2018.8.26.0002
Apelantes: R1 Multimarcas Comércio de Veículos Ltda. e outro
Apelado: Banco Bradesco S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - Execução - A
resistência ao pedido pelos devedores ficou claramente demonstrada, seja com o não pagamento da dívida
extrajudicialmente, seja com a impugnação do débito pela via de
embargos a execução - Preliminar rejeitada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de crédito bancário -
Título executivo extrajudicial por disposição legal expressa do art.
28 da Lei no 10.931/2004 - Capitalização de juros - A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para se concluir que houve expressa
contratação da capitalização de juros - Precedentes do STJ,
inclusive em recurso repetitivo pacificando a questão - Comissão
de permanência admitida nos termos das Resoluções no 1.129/86 e
no 4.558/2017 do BACEN e Súmulas 30, 294 e 472 do STJ -
Sentença de improcedência reformada em parte - Recurso
parcialmente provido para limitar a comissão de permanência no
período de inadimplência apenas até a data de 01/09/2017, à taxa
média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa
de juros remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e
da correção monetária, encargos estes que incidirão em período
posterior a 01/09/2017, em substituição à comissão de
permanência, admitida a compensação do montante cobrado na
forma simples, com o saldo devedor - Mantidos os honorários já
fixados.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 176/177, cumpre
acrescentar que o pedido dos embargos a execução foi julgado improcedente, condenados
os apelantes no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor da causa.
Apelaram
os
demandantes
(fls.
191/201)
alegando,
preliminarmente, a falta de interesse processual da recorrida na pretensão de execução. Eis
que, não teria sido provada a resistência dos apelantes ao pedido. No mérito, aduziram que
o título seria desprovido de certeza, liquidez e exigibilidade. Sustentaram que não teria sido
juntado demonstrativo detalhado do débito. Argumentaram que seria irregular a exigência
de juros capitalizados, bem como de comissão de permanência cumulada a outros encargos
da mora. Pugnaram pela reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 204/216) alegou o apelado que não
haveria irregularidade nos juros e encargos cobrados. Assim, o apelo deveria ser
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066610-97.2018.8.26.0002 -Voto no 22136 – SP - ROL
3
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de falta de interesse
processual do recorrido na execução.
A resistência ao pedido pelos devedores ficou claramente
demonstrada, seja com o não pagamento da dívida extrajudicialmente, seja com a
impugnação do débito pela via de embargos a execução.
Dito isto, passa-se a análise da questão de fundo.
As partes firmaram a cédula de crédito bancário de fls. 26/31
para liberação de capital de giro, no valor de R$ 132.275,26.
Frisa-se que a cédula de crédito bancário é título executivo
por força de disposição expressa do art. 28 da Lei no 10.931/2004:
“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo
devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos
da conta corrente, elaborados conforme previsto no parágrafo
2o.”
A questão inclusive é objeto da Súmula no 14 deste TJ/SP,
com a seguinte redação: “A cédula de crédito bancário regida pela Lei 10.931/2004 é título
executivo extrajudicial”.
Observa-se que o título foi acompanhado de memória de
cálculo que apresenta a evolução da dívida (fls. 32/37).
Embora os recorrentes impugnem o valor cobrado, não
apresentaram o montante que entendem devido.
No que tange à capitalização dos juros o contrato em apreço
foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória 2.170-36/01, perenizada pelo art. 2°
da Emenda Constitucional 32/20011, diploma esse que autorizou a capitalização dos juros
inclusive para período inferior ao anual, se pactuada.
Ainda a propósito, é de se assinalar que o Superior Tribunal
de Justiça sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível o cômputo de juros
capitalizados em contratos bancários nos quais haja previsão expressa nesse sentido.
Sedimentou-se ainda, o entendimento no STJ de que há
1 “Art. 2o da EC 32/2001 - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda
continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação
definitiva do Congresso Nacional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066610-97.2018.8.26.0002 -Voto no 22136 – SP - ROL
4
previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a
taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.
Nesse sentido:
“A jurisprudência desta Eg. Corte pacificou-se no sentido de
que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos
bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória
no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual
seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que
ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo
da taxa mensal - Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AgRg no AREsp 460.876/MS, Rel. Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
05/05/2015, DJe 25/05/2015 g.n.).
O mesmo também ficou decidido no REsp 973.827/RS,
julgado em incidente de recurso repetitivo:
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada” REsp 973.827/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.
No caso, a taxa de juros anual de 25,34% supera o
duodécuplo da mensal, de 1,90% (fls. 27).
Logo, não houve abusividade.
No tocante à comissão de permanência, observa-se que à
época da contratação ainda vigia a Resolução no 1.129/86, que autorizava a cobrança de
comissão de permanência. Apenas a partir de 01/09/2017 é que está proibida sua pactuação
pelas instituições financeiras, dado que a Resolução do BACEN no 4.558, de 23/02/2017,
revogou a anterior de no 1.129/86.
Dito isso, nada obsta que o contrato celebrado em 30/05/2012
preveja a incidência de comissão de permanência para o caso de impontualidade no
pagamento, porém limitada até a data de 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que
não ultrapasse a somatória da taxa de juros remuneratórios, dos juros de mora, da multa
contratual e da correção monetária, encargos estes que incidirão em período posterior a
01/09/2017, em substituição à comissão de permanência.
Insta observar que a Resolução do BACEN no 4.558, de
23/02/2017 caracteriza-se como norma de ordem pública, que incide de forma cogente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066610-97.2018.8.26.0002 -Voto no 22136 – SP - ROL
5
sobre o contrato a partir de sua vigência, ainda que a pactuação tenha se dado antes de sua
edição.
Inadmissível, contudo, é sua cobrança quando cumulada com
correção monetária, juros remuneratórios, juros de mora e multa moratória. Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 30, 294 e 472 que dispõem:
“Súmula 30 - A comissão de permanência e a correção
monetária são inacumuláveis”;
“Súmula 294 - Não é potestativa a cláusula contratual que
prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média
de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à
taxa do contrato”;
“Súmula 472 - A cobrança de comissão de permanência - cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios
e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos
juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Portanto, cabe observar que a comissão de permanência deve
incidir no período de inadimplência de forma exclusiva, num percentual correspondente à
taxa média de mercado e desde que não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios, juros
moratórios, correção monetária e multa contratual (até o limite de 2% do débito, artigo 52,
§ 1o do CDC), conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“É admitida a cobrança da comissão de permanência no
período da inadimplência nos contratos bancários, à taxa de
mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma
exclusiva, ou seja, não cumulada com outros encargos
moratórios, remuneratórios ou correção monetária e (iii) que
não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros
remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de
mora; e multa contratual”2. (g. n.).
O valor pago a maior decorrente da indevida cumulação deve
ser compensado com o saldo devedor de forma simples e não em dobro (art. 42 do CDC),
porquanto, não vislumbrada má-fé do recorrido.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes. Na espécie, em que pese o parcial provimento do apelo dos
devedores, estes foram sucumbentes em maior parte. Assim, deverão arcar com os
2 AgRg no AREsp 304154-MS, Relator Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 14/05/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066610-97.2018.8.26.0002 -Voto no 22136 – SP - ROL
6
honorários fixados, já observada a atuação na fase recursal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
limitar a comissão de permanência no período de inadimplência apenas até a data de
01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa de
juros remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da correção monetária,
encargos estes que incidirão em período posterior a 01/09/2017, em substituição à
comissão de permanência, admitida a compensação do montante cobrado na forma
simples, com o saldo devedor. Mantidos os honorários já fixados.
MENDES PEREIRA
Relator